Tribunal: TJMT
Processo: 1012920-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012920-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), RAFAEL CEOLIN - CPF: 001.656.991-16 (AGRAVANTE), LEDA MARIA CARVALHO - CPF: 838.885.781-91 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), FARTURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.365.139/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA NO ART. 932, IV, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM BASE NO ART. 1.024, § 2º. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE EM DESFAVOR DO CREDOR. CAUÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática proferida no curso de agravo de instrumento, a qual negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento da tutela de urgência requerida em ação declaratória de nulidade de título fundado em instrumento particular de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Exame da legalidade da decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento por ausência de plausibilidade jurídica para concessão de tutela de urgência.

3. Análise da regularidade da rejeição dos embargos de declaração com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

4. Avaliação da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pretendida, com fundamento no art. 300 do CPC, diante da
presunção de validade do título de confissão de dívida e da alegação de abusividade não demonstrada de forma inequívoca.

III. Razões de decidir

5.

D
ecisão monocrática amparada no art. 932, IV, do CPC, por aplicar jurisprudência quanto à exigência de demonstração inequívoca da plausibilidade jurídica para concessão de tutela de urgência em hipóteses envolvendo confissão de dívida.

6.
E
mbargos de declaração corretamente rejeitados, à luz do art. 1.024, § 2º, do CPC, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição.

7. A decisão enfrentou de modo direto os elementos jurídicos essenciais: ausência de memória de cálculo, unilateralidade da planilha apresentada, necessidade de instrução probatória e presunção de validade do título firmado sem ressalvas.

8. A controvérsia sobre encargos e capitalização demanda perícia técnica em contraditório, o que inviabiliza a suspensão da exigibilidade em sede de tutela provisória.

9.
Risco
de irreversibilidade em desfavor do credor, conforme art. 300, § 3º, do CPC, desautoriza o deferimento da medida.

10.
C
aução não supre a ausência de probabilidade do direito, que constitui requisito autônomo e indispensável para o acolhimento da medida urgente.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:

"1. A decisão monocrática que indefere tutela de urgência por ausência de prova inequívoca da plausibilidade do direito, fundada em jurisprudência consolidada, encontra amparo no art. 932, IV, do CPC
;

2. A presunção de validade do instrumento particular de confissão de dívida subsiste enquanto não infirmada por prova técnica produzida sob contraditório
;

3
. A rejeição de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal é cabível nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, § 3º; 932, IV; 1.022; 1.024, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1001087-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2025, DJE 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
Rafael
Ceolin
e
Leda Maria Carvalho
contra
decisão de id. 300387872 que rejeitou os embargos de declaração por estes interpostos em face da decisão
monocrática
que, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida pel
o juízo da
1ª Vara Cível
de
Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de título (proc. nº 1001727-82.2025.8.11.0045)
.

Nos autos de origem, os agravantes buscavam a
suspensão da exigibilidade de débito confessado em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 3.873.616,67, firmado com a empresa
Fartura Comercial Agrícola
.

Alegaram, desde então, vício de consentimento em razão da ausência de apresentação da memória de cálculo pela agravada, além da cobrança de encargos considerados abusivos, afirmando que cálculos próprios indicariam diferença de R$ 449.803,36 a menor do que o valor exigido. Invocaram, ainda, perigo de dano diante da busca e apreensão de bens, risco de penhora e restrição de crédito.

Inicialmente,
indeferi a liminar recursal (art. 1.019, I, CPC)
e, na
sequência, certificado o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões, proferi decisão monocrática de mérito (ID 290281353),
negando provimento ao agravo de instrumento. Fundamentou que não restou comprovada a probabilidade do direito nem o perigo de dano irreparável, destacando a presunção de validade do título executivo e a necessidade de dilação probatória.

Contra essa decisão, os agravantes opuseram embargos de declaração
,
sustentando omissão quanto ao cabimento do julgamento unipessoal e à violação do princípio da colegialidade. Por se dirigirem a decisão singular, os embargos foram igualmente decididos monocraticamente
,
sendo rejeitados ao fundamento de inexistência de omissão e de que o julgamento singular encontrava respaldo no art. 932, IV, do CPC, por estar em conformidade com jurisprudência pacificada do Tribunal.

No presente agravo interno, os recorrentes reiteram a nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade, sustentando que a hipótese não se enquadra nas exceções previstas no art. 932 do CPC, pois embasada em precedente isolado de outra Câmara. Renovam, ademais, a alegação de probabilidade do direito e de perigo de dano, diante da ausência de memória de cálculo, da discrepância de valores e das medidas constritivas já deflagradas.

Requerem, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática e, no mérito, concedida a tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento.

Certificado o transcurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões (
id. 314979361
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente
agravo interno
visa à reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que, ao apreciar o mérito do agravo de instrumento, manteve o indeferimento da tutela de urgência postulada na ação declaratória de nulidade de título.

Não proce
de
a alegação de ofensa à colegialidade
. O Código de Processo Civil
confere ao relator a possibilidade de julgar monocraticamente o recurso nas hipóteses elencadas em seu art. 932,
IV que assim dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV -
negar
provimento
a
recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V -
depois de
facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

E foi
exatamente
diante desse cenário que se situou a decisão impugnada ao aplicar precedente desta Corte
quanto à exigência de prova suficiente para a concessão de tutela de urgência em hipóteses de confissão de dívida.

De igual modo, os embargos de declaração foram apreciados monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, por se voltarem contra decisão unipessoal, competindo o julgamento ao mesmo relator
, como ocorreu no caso.

Não se identifica omissão a ser suprida nos termos do art. 1.022 do CPC, pois a decisão enfrentou, de modo direto e suficiente, a plausibilidade jurídica, o risco apontado, a presunção de validade do título e a necessidade de instrução, ainda mais considerando que o próprio juízo de origem já havia sinalizado a imprescindibilidade de maior aprofundamento probatório.

Com relação ao conteúdo, cumpre analisar, se à luz do art. 300, do CPC estão presentes
elementos capazes de afastar a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, sem adentrar o mérito da ação declaratória.

No caso, a
probabilidade do direito
veio embasada na
ausência de memória de cálculo à época da assinatura do instrumento e em planilha particular que apontaria discrepância de valores.

Tais elementos, contudo, não afastam, em cognição sumária, a presunção de validade do instrumento particular de confissão de dívida firmado sem ressalvas, sobretudo porque a controvérsia envolve a verificação de encargos, índices e periodicidade de capitalização, o que demanda prova técnica em contraditório.

A apresentação de cálculo unilateral
pelos agravantes
não supre esse déficit demonstrativo, notadamente porque a própria tese veiculada pressupõe dilação probatória para eventual reconhecimento de abusividade.

Esse quadro harmoniza-se com a orientação desta Corte, que afasta, em agravo de instrumento, a suspensão da exigibilidade fundada em confissão de dívida quando a alegada abusividade não está demonstrada de forma inequívoca e a solução demanda prova pericial e contraditório
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS
E CANCELAMENTO DE PROTESTO. ALEGAÇÃO DE JUROS E CLÁUSULAS ABUSIVAS. AFIRMAÇÃO DE PAGAMENTOS ANTERIORES AO CONTRATO QUE DEVERIAM SER ABATIDOS DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...).
“A tutela de urgência não pode ser concedida
quando a alegada abusividade contratual não está demonstrada de forma inequívoca, exigindo-se análise aprofundada em cognição exauriente
.” (...). (N.U 1001087-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Quanto ao
perigo de dano,
conquanto exista registro de
busca e apreensão e notícia de medidas executivas,
tais
circunstâncias reforçam o risco, mas não dispensam a demonstração de plausibilidade mínima robusta.

Sem elementos que, desde logo, infirmem a legitimidade do título, a suspensão da exigibilidade não se sustenta, ainda mais considerando que a providência pretendida possui potencial de irreversibilidade prática em desfavor do credor, o que recomenda prudência à luz do § 3º do art. 300 do CPC, sobretudo diante de um debate que ainda exige instrução.

A oferta de caução também não tem o condão de alterar esse
panorama,
pois a
garantia mitiga riscos quando a plausibilidade já está evidenciada
e
não substitui o requisito da probabilidade do direito.

Nessas condições, mantém-se correta a fundamentação da decisão unipessoal ao concluir que o litígio demanda instrução e que não há, por ora, suporte probatório idôneo a autorizar a suspensão da exigibilidade do título. Do mesmo modo, permanece hígida a conclusão alcançada ao rejeitar os embargos de declaração: não houve vício a ser sanado e o julgamento individual encontra amparo legal e jurisprudencial, ainda mais considerando a orientação predominante desta Corte nas hipóteses análogas.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, preservando a decisão que rejeitou os embargos de declaração e, por consequência, a decisão unipessoal que manteve a negativa da medida de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025